Tribunal: STF
Processo: RE 1554760
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. NATUREZA TRANSITÓRIA E PROPTER LABOREM. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF.

    2. O agravante sustenta a impertinência dos óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez envolvida controvérsia a respeito do direito à incorporação, aos proventos da aposentadoria, da gratificação de regência de classe, é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas, bem assim interpretação de legislação local.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via extraordinária (Súmulas 279 e 280/STF).

    5. Dada a manifesta improcedência do recurso e em sendo unânime a votação, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e imposição de multa se unânime o escrutínio.